Tribunal: CARF
Processo: 10983.904077/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.904077/2017-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.473 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2009
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. VALOR
PLEITEADO EM OUTRA DCOMP INDEFERIDA. IMPEDIMENTO PARA
APRESENTAÇÃO DE NOVA DCOMP. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há óbice a apresentação de DCOMP pleiteando compensação de
pagamento indevido em face de pagamento indicado em declaração de
compensação anterior que restou indeferida por inexistência de crédito
disponível, quando o crédito pleiteado decorre de DCTF retificadora
apresentada em data posterior, cabendo a autoridade administrativa examinar a
efetividade e suficiência do crédito para a homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice à análise do crédito pleiteado e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito
creditório, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.904077/2017-44
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.473 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904077/2017-44

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão da 4a Turma da
DRJ-Rio de Janeiro, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de compensação pleiteado em DCOMP
relativo a crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de CSLL (código 6012), do ano-
calendário 2009, realizado por meio de DARF.
O acórdão recorrido resume bem em seu relatório as circunstâncias fáticas e as
alegações da recorrente, verbis:
Através de Despacho Decisório eletrônico, a autoridade administrativa não reconheceu
o direito creditório pleiteado, sob o argumento de que o crédito associado ao
correspondente DARF já fora objeto de análise em PER/DCOMP anterior(es) que
referenciava(m) o mesmo pagamento e cuja conclusão fora pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de
restituição.
Nas Informações Complementares da Análise do Crédito, integrante do mesmo
Despacho Decisório, consta a discriminação do(s) PER/DCOMP(s), assim como a do(s)
processo(s) em que foi(ram) proferida(s) a(s) mencionada(s) decisão(ões) de não
reconhecimento do direito creditório correspondente.
Cientificada dos termos do Despacho Decisório ora em lide, a interessada apresenta
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
a) no encerramento do ano-calendário de 2009, verificou que realizara o pagamento a
maior de IRPJ e CSLL, havendo, assim, recolhimentos indevidos a serem restituídos e
compensados em seu favor;
b) em maio de 2010, enviou 10 (dez) pedidos de compensação buscando a utilização
desse crédito; entretanto, como não havia, à época, procedido com a retificação da
DCTF, onde ainda constavam valores maiores do que os devidos, houve o
indeferimento daqueles pedidos (despachos decisórios anexos);
c) é importante frisar-se, que o motivo para indeferimento dos pedidos de compensação
originariamente transmitidos decorrera da divergência entre a DCTF e DIPJ entregues, e
não pela inexistência do referido crédito pleiteado;
d) para não causar maiores prejuízos quanto à apuração dos seus tributos, optou pelo
parcelamento dos débitos relativos aos pedidos de compensação originariamente não
compensados (doc. em anexo);
e) em 24.10.2012, retificou as DCTF das competências de setembro e dezembro de
2009 (doc. anexo), nas quais declarou e constituiu os valores a recolher a título de IRPJ
e CSLL, passando a constar o crédito tributário efetivamente devido;
f) por evidente, com o parcelamento dos débitos anteriores (não compensados) e com a
consequentemente retificação das DCTF, trazidas como impedimento para a não-
homologação anterior, reabriu-se o seu direito à utilização do pagamento indevido
realizado, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado;
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.473 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904077/2017-44

g) por um lapso, ao preencher os novos pedidos de compensação, ao invés de informar
no tipo de crédito: “Saldo Negativo” de IRPJ ou de CSLL, nos termos do artigo 83, II
da Instrução Normativa 900/2008, vigente à época da transmissão do PER/DCOMP,
declarou indevidamente tratar-se de “Pagamento Indevido ou a Maior”;
h) com isso, e apesar de evidente o seu direito à utilização do crédito decorrente do
pagamento indevido de CSLL e IRPJ, a Receita Federal do Brasil não homologou as
declarações de compensação transmitidas, gerando, assim, os processos de cobrança ora
impugnados (doc. em anexo);
i) o indébito tributário fica integralmente demonstrado, in casu, uma vez que, no
segundo e terceiro trimestres de 2009, a Manifestante apurou CSLL a pagar nos valores
de R$ 260.498,56 e R$ 335.556,72, respectivamente, e de IRPJ de R$ 717.607,10 e R$
926.099,22; os recolhimentos efetuados, contudo, foram efetuados em valor maior do
que o devido, por meio das parcelas trimestrais pagas à Receita Federal, conforme se
demonstra por meio da DIPJ e comprovantes de pagamento já trazidos aos autos;
j) inclusive, as retificações das DCTF foram realizadas, em 24/10/2012, antes, portanto,
da entrega das declarações de compensação, sendo que, somente em 25.10.2012 é que
as compensações declaradas ao Fisco foram transmitidas à Receita Federal, situação em
que já não havia mais quaisquer divergências entre o valor do IRPJ devido e aquele
declarado e constituído ao Fisco;
k) não há qualquer impedimento ou vedação para a transmissão de novo pedido de
compensação (DCOMP), que se vincula a crédito não utilizado em nenhum momento;
l) ainda que houvesse qualquer equívoco no preenchimento das declarações, o que não é
o caso, eventual erro de preenchimento de declaração tem sido relevado pela própria
Receita Federal do Brasil, impondo à autoridade administrativa a necessária
consideração das efetivas operações ocorridas, a fim de permitir a homologação do
pedido de compensação entregue pelo contribuinte, como se depreende do Parecer
Normativo COSIT no 02 de 28 de agosto de 2015;
m) não pode ter seu direito creditório obstado por um mero erro formal no
preenchimento da DCOMP, equívoco este que não causou prejuízo algum ao Erário,
tendo por base o consagrado princípio da verdade material ou real; e
n) os argumentos expostos estão amparados em julgados do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme ementas transcritas.
A decisão recorrida manteve o despacho decisório sob o fundamento de
impossibilidade da transmissão de PER/DCOMP com a utilização de crédito anteriormente
informado em outro pedido de compensação, já objeto de análise pela autoridade fiscal, que
tivera como resultado o não-reconhecimento do referido crédito (ainda que tal decisão se
encontrasse pendente de decisão definitiva), em conformidade com o art.74, §3o, inc.V, da Lei no
9.430 e com o art.34, § 3o, XIV, da IN RFB 900 de 2008, e demais Instruções Normativas
tratando da matéria que se sucederam: IN RFB no 1300/2012 e IN RFB no 1717/2017.
Cientificada da decisão de primeiro grau, a recorrente interpôs recurso voluntário
no qual repisa as razões apresentadas na impugnação, reiterando que não pode ter seu direito
creditório obstado por um mero erro formal no preenchimento da DCOMP, que não causou
prejuízo algum ao Erário, tendo por base o consagrado princípio da verdade material,
concluindo, verbis:
Em conclusão, vê-se que no caso em tela a Recorrente tem sido sucessivamente
prejudicada por entendimento equivocado da Receita Federal. Inclusive, atualmente, a
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.473 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904077/2017-44

análise das declarações de compensação entregues em 2010 (relativos às antecipações
de IRPJ e CSLL) sequer traria qualquer não homologação pelo Fisco, haja vista a edição
do Parecer Normativo COSIT no 02 de 28 de agosto de 2015, no qual se admite a
regularização das declarações enviadas, no caso, DIPJ e DCTF que estão devidamente
retificadas desde 2012.
Com isso, a Recorrente foi obrigada a efetuar parcelamento de “débitos” nitidamente
indevidos (posto que cristalino o seu direito ao crédito decorrente de pagamentos
indevidos realizados em 2009), e o que é pior, que levaram à desconstituição do Saldo
Negativo do IRPJ e da CSLL apuradas no encerramento do ano-calendário de 2010.
Concluindo a malfada análise fiscal, a Recorrente, agora, tem sido tolhida da utilização
do pagamento indevido de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2009 (ou Saldo Negativo,
pela observância do princípio da verdade real), gerando, assim, sucessivamente, débito
sobre débito, tributação sem qualquer riqueza subjacente.
Sem exagero, em virtude de análise superficial e perfunctória realizada na não
homologação dos pedidos de compensação entregues em 2012, a Recorrente (i) foi
obrigada a recolher em duplicidade as estimativas do ano-calendário de 2010; (iii) teve
indeferido o Saldo Negativo apurado no exercício de 2010, não obstante o parcelamento
das pendências e; (iii) agora, é novamente exigida do recolhimento das antecipações de
IRPJ e CSLL do período de competência de fevereiro e março de 2012, dando causa a
um ciclo sem fim de não homologações, todas sem fundamento.
Diante de todo exposto, mais do que evidente a total nulidade da v. Acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e
consequentemente, não reconheceu seu direito creditório, a fim de que sejam
homologadas as declarações de compensação entregues pela Recorrente, devendo este
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, a fim de dar cumprimento à Justiça Fiscal,
declarar integralmente o direito ao crédito, nos termos acima expostos.
Ao final, requer o reconhecimento da procedência do recurso, com a consequente
homologação da compensação, haja vista a comprovação do integral direito ao crédito e, ainda
que as intimações sejam realizadas em nome de seu patrono.
É o relatório.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.473 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904077/2017-44

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
Inicialmente, cumpre observar que a recorrente insiste, sem razão, em afirmar que
cometeu que teria cometido um erro na indicação do tipo de crédito compensado, “pagamento
indevido ou a maior” ao invés de “saldo negativo”, em que pese o acórdão recorrido ter
demonstrado cabalmente que não ocrreu tal equívoco, verbis:
[...]
A interessada argui que cometera equívoco ao informar o tipo do crédito ora em lide
como “pagamento indevido ou a maior”, de acordo com a identificação contida no
PER/DCOMP de que se trata, quando, na realidade, tratava-se de “saldo negativo”.
Não houve equívoco, tendo em vista que: a) a interessada apurou os seus resultados do
ano-calendário 2009, na forma do Lucro Real Trimestral, conforme DIPJ/2010, que
instrui a manifestação de inconformidade;
b) não há, nas apurações de IRPJ e de CSLL (Fichas 12A e 17) indicação de qualquer
dedução que pudesse dar origem a saldo negativo; ou seja, que, anteriormente ao
encerramento de cada período, tivessem ocorrido pagamentos de estimativas ou de
retenções de fonte, por exemplo, que gerassem a apuração de IRPJ ou de CSLL
negativos;
c) pelos dados apresentados, os pagamentos referentes aos valores apurados de IRPJ e
de CSLL teriam sido efetuados em três parcelas, conforme quadros constantes da
manifestação de inconformidade a seguir reproduzidos; assim, o que teria ocorrido seria
realmente pagamento indevido ou a maior, relativamente às correspondentes quotas:

d) conforme comprovantes que instruem a manifestação de inconformidade, os
recolhimentos das 2as e 3as parcelas dos trimestres em foco (2o e 3o trim/2009) foram
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.473 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904077/2017-44

efetuados com o acréscimo de juros, de acordo com orientação fornecida pela RFB,
através das Perguntas e Respostas relativas à DIPJ/2010, como segue:
Como e quando deve ser pago o imposto apurado pela pessoa jurídica?
a) Para as pessoas jurídicas que optarem pela apuração trimestral do imposto (lucro
real, presumido ou arbitrado), o prazo de recolhimento será: a) para pagamento em
quota única até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do período de
apuração (períodos de apuração encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro);
b) à opção da pessoa jurídica, o imposto devido pode ser pago em até 3 (três) quotas
mensais, iguais e sucessivas, vencíveis até o último dia útil dos 3 (três) meses subseqüente
ao do encerramento do período de apuração a que corresponder. As quotas do imposto
serão acrescidas de juros equivalentes à taxa do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia para títulos federais (Selic), acumulada mensalmente a partir do 1o dia do 2o
mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do mês
anterior ao de pagamento; e, no mês do pagamento, os juros serão de 1% sobre o valor a
ser pago, sendo que a primeira quota quando paga até o vencimento não sofrerá
acréscimos.
e) em consonância com tais dados, os códigos de recolhimento utilizados não foram os
de estimativa e sim aqueles usados para o IRPJ e a CSLL apurados ao final do período,
como segue:
0220 IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO
FINANCEIRAS - BALANÇO TRIMESTRAL
6012 CSLL - DEMAIS PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL -
BALANÇO TRIMESTRAL
Assim sendo, entendo não haver qualquer dúvida de que o crédito pleiteado se refere a
pagamento indevido ou a maior de IRPJ ou de CSLL.
Entendo correto o entendimento acima.
De qualquer sorte, o motivo do indeferimento do pedido de compensação não está
relacionado ao alegado erro de indicação do tipo de crédito na DCOMP, mas sim ao fato de que
o mesmo crédito já teria sido pleiteado anteriormente em outra(s) DCOMP(s), que restaram
indeferidas tendo em vista que o valor constante dos DARF indicado como passível de
compensação estava integralmente alocado para a quitação de débitos informados em DCTF.
A própria recorrente confirma tal ocorrência, informando que ao ver indeferido
aqueles pedidos de compensação e constatar que não havia retificado as respectivas DCTF’s,
optou por efetuar o parcelamento dos débitos compensados naquelas DCOMP’s e efetuar nova
compensação com outros débitos, depois de retificadas as DCTF’s, o que foi feito em
24/10/2012.
Com efeito, o despacho decisório aponta que:
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência
de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.473 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904077/2017-44

A recorrente alega que não existe qualquer impedimento ou vedação para a
transmissão de novo pedido de compensação (DCOMP), que se vincula a crédito, que ao final,
acabou não sendo utilizado.
O acórdão recorrido rejeitou tal alegação sob o fundamento de impossibilidade da
transmissão de PER/DCOMP com a utilização de crédito anteriormente informado em outro
pedido de compensação, já objeto de análise pela autoridade fiscal, que teve como resultado o
não-reconhecimento do referido crédito, fundamentando-se no art.74, § 3o, inc.V, da Lei no 9.430
e com o art.34, § 3o, XIV, da IN RFB 900 de 2008, e demais Instruções Normativas tratando da
matéria que se sucederam: IN RFB no 1300/2012 e IN RFB no 1717/2017.
A recorrente sustenta que tem sido sucessivamente prejudicada por entendimento
equivocado da Receita Federal que, desde a edição do Parecer Normativo COSIT no 02 de 28 de
agosto de 2015, passou a admitir a retificação das declarações enviadas, quando comprovado o
erro de fato, mesmo depois de proferido o despacho decisório, o que não era observado quando
da análise e indeferimento das primeiras declarações de compensação apresentadas.
Alega que, por tal razão, se viu obrigada a efetuar parcelamento de “débitos” que
seriam indevidos em face do seu direito ao crédito decorrente de pagamentos indevidos
realizados em 2009.
Entendo que assiste razão à recorrente.
A situação dos autos, a meu ver, não se amolda ao art. 74, § 3o, inc. VI da Lei no
9.430/1996, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
O valor indicado como pagamento indevido ou a maior de CSLL na DCOMP ora
examinada, embora corresponda ao mesmo DARF de recolhimento do tributo, efetuado em
31/08/2009, não estava disponível por ocasião do exame da DCOMP anteriormente examinada e
indeferida pela autoridade administrativa, uma vez que o pagamento estava completamente
alocado a um débito de igual valor informado na DCTF.
É certo que a recorrente poderia ter discutido o valor pleiteado nos autos que
trataram da DCOMP anterior, que restou indeferida, mediante a apresentação de manifestação de
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.473 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904077/2017-44

inconformidade e comprovação do erro de fato cometido no preenchimento da DCTF original e
apresentação de retificadora desta última declaração.
A recorrente bem aponta que o Parecer Normativo COSIT no 02 de 28 de agosto
de 2015, hoje daria respaldo a esta discussão, mas que este não era o entendimento da RFB à
época. Assim optou por não discutir a exigência dos débitos indicados na DCOMP apresentada
naquele processo, aderindo ao parcelamento dos mesmos.
Somente depois de apresentar DCTF retificadora a recorrente apresentou nova
DCOMP, com a indicação do crédito, agora sim disponível, decorrente do pagamento realizado à
maior.
A partir da retificadora apresentada é que surge o crédito pleiteado na DCOMP
sob exame.
Não é incomum a indicação de um mesmo pagamento de DARF efetuado pelo
contribuinte em diversas DCOMP’s, quando o mesmo não é exaurido logo na primeira
compensação apresentada. Por óbvio, o contribuinte somente pode compensar o valor pago a
maior até o limite do seu crédito.
No presente caso, o pagamento indevido indicado não foi confirmado
anteriormente, posto que os sistemas da RFB acusavam a utilização integral do valor pago no
DARF para a quitação do débito originalmente declarado na DCTF. O débito anteriormente
confessado em outra DCOMP foi objeto de parcelamento.
Assim, entendo que o valor em discussão não é o mesmo objeto do pedido
anterior, pois surgido depois da retificação da DCTF, sendo passível de utilização pelo
contribuinte.
Pelo exame dos elementos dos autos, verifica-se que na DIPJ/2010, original, o
contribuinte apurou e declarou a CSLL devida no 2o trimestre, no valor de R$ 260.498, 56 (Ficha
17 – fl. 119 do e-processo).
No entanto, em um primeiro momento o contribuinte confessou na DCTF original
e recolheu o montante de R$ 389.778,51, em 3 parcelas no valor de R$ 129.926,17 cada uma,
segundo informou em sua manifestação de inconformidade, pois não constam dos autos as
DCTF’s originalmente apresentadas.
Na DCTF retificadora (fl. 190/232), a recorrente alterou o valor do débito da
CSLL apurada no 2o trimestre de 2009 para o valor de R$ 260.498,56, parcelado em 3 quotas de
R$ 86.832,85 cada (fls. 207/208).
Considerando-se o novo valor da CSLL devida no 2o trimestre de 2009, informado
na DCTF retificadora (igual ao informado na DIPJ original), e o pagamento efetuado no DARF
(fl. 57), resta evidenciado o valor do crédito pleiteado na DCOMP: R$ 43.093,32 (fl. 277).
Não obstante, estes elementos jamais foram examinados e validados pela
autoridade administrativa competente, na unidade de origem.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.473 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904077/2017-44

Outrossim não constam nos autos os demonstrativos de resultados e de apuração
do lucro real que embasaram a informação da DIPJ/2010 e a DCTF retificadora.
Destarte, entendo que cabe à autoridade administrativa, na unidade de origem,
examinar os dados informados pelo contribuinte em suas declarações DIPJ, DCTF retificadora e
DCOMP, inclusive solicitando novos elementos e esclarecimentos se entender cabíveis, para
apurar a suficiência do direito creditório para a quitação dos débitos compensados.
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para superar o óbice apontado no despacho decisório para o exame da DCOMP e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para análise do direito creditório pleiteado e da suficiência
do crédito para a homologação da compensação.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital